Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREIO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS CONSTATADOS APÓS 15 DIAS DE AQUISIÇÃO DO BEM. ART. 18 DO CDC. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que pronunciou a decadência do direito de redibição e pagamento dos prejuízos materiais, julgando improcedente o restante dos pedidos, que consistem na condenação das rés na devolução do valor pago, ou a troca do veículo, ou o abatimento do valor pago (R$ 10.000,00), além da condenação em danos materiais, no importe de R$ 1.485,00, além de condenação em danos morais, no montante de R$ 5.000,00. Em suas razões, afirma que adquiriu o veículo junto PALIO ELX, do ano 2009/2010, junto às rés, sendo que, após 15 ias da aquisição, o veículo passou a apresentar diversos problemas. Posteriormente, constatou que o veículo foi batido, o que resultou em problemas mecânicos impossíveis de serem verificados antes da compra. Refere que as rés descumpriram o dever de informação, bem como se esquivaram de solucionar os problemas noticiados pela recorrente. Aduz que não ocorreu a decadência de seu direito, de modo que a sentença deve ser reformada.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55469999).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não de decadência do direito da autora, além da ocorrência de vício oculto apto a ensejar reparação material e moral. A pretensão da autora consiste, em primeira mão, na aplicação das hipóteses do art. 18 do CDC, quais sejam: a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a substituição do veículo. Em adição, a parte busca a reparação de danos materiais e morais em razão do negócio jurídico entabulado com as recorridas. Traçadas essas balizas, vê-se os pedidos fundamentados no art. 18 do CDC podem dar ensejo à incidência do prazo decadencial. Todavia, o mesmo não ocorre quanto às pretensões indenizatórias, em relação às quais incide o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do mesmo código.
V. O CDC, em seu art. 18 dispõe que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Ainda, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.
VI. O art. 26, por sua vez, preconiza que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. O § 2° dispõe que obstam a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, além da instauração de inquérito civil, até seu encerramento. Por fim, o parágrafo 3° estabelece que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
VII. Depreende-se dos documentos trazidos com a inicial que o contrato foi firmado entre as partes em 25/8/2021, ocasião em que houve a tradição do veículo. Ainda dos relatos da inicial, infere-se que 15 dias após retirar o carro da loja administrada pelas partes rés, a autora recorrente deparou-se com diversos problemas mecânicos no veículo. Todavia, como bem pontuado pelo juízo de origem, não há provas de que houve reclamações direcionadas às rés a fim de solucionar os problemas identificados, já que o que consta nos autos são recibos e ordens de serviço referentes ao final do ano de 2022 e início de 2023, além de um vídeo em que se menciona que o veículo havia retornado da concessionária sem que os problemas tivessem sido resolvidos, mesmo contando com apenas 2 anos da aquisição do bem junto às rés. Em outras palavras, não há prova da ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no § 2 o do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o reconhecimento da decadência quanto ao primeiro pedido.
VIII. Quanto aos pedidos remanescentes, em que pese a não incidência da decadência, deve-se considerar a circunstância de que o veículo foi vendido com onze anos de uso, sendo razoável supor o desgate natural de diversas peças que o compõem, o que exige maior cautela do comprador no momento da aquisição. Assim, não se sustenta a alegação de vício oculto a ensejar indenização material, porquanto em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. Sendo assim, a consumidora não podia descartar a necessidade de avaliação do veículo por profissional habilitado, inclusive, de possíveis reparos no motor, pelo desgaste natural das peças, o que certamente refletiu no preço do bem. Portanto, não há falar em dano material pelos reparos realizados após quase 2 anos após a aquisição do bem.
IX. Quanto ao dano moral, cuidando-se de contrato legítimo e ausente ilegalidade ou falha na prestação do serviço pelo fornecedor, não se constata sua ocorrência.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.